Tribunal: TJDFT
Processo: 0034669-97.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0034669-97.2016.8.07.0018 RECORRENTES: FLORINDO CHINATTI BELLO, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, FLORINDO CHINATTI BELLO DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto por FLORINDO CHINATTI BELLO (ID 33516302) e admitiu o apelo manejado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 33516306), situação primeira que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando “que uma das controvérsias devolvidas ao conhecimento desta Corte Superior mediante o recurso especial em epígrafe foi reconhecida como repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.255 (RE 1412069), cuja questão submetida a julgamento é: ‘possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.’” (ID 58425044). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, as matérias em debate no presente processo guardam particularidades que as diferenciam daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que as teses recursais vertidas nos apelos especiais dizem respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao percentual arbitrado em relação ao valor da causa e aos limites legais aplicáveis à Fazenda Pública, e não sobre a adoção da equidade quando a base de cálculo dos honorários for exorbitante. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade e o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das matérias. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031